Tribunal: TJSP
Processo: 2048581-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REFORMA DA R. DECISÃO QUE INDEFERIRA A LIMINAR. Mandado de segurança julgado. Preliminares apreciadas por ocasião do julgamento da ação principal. Segurança concedida, naqueles autos. Análise do mérito que implica a perda do objeto do presente recurso.

Recurso prejudicado.